Tribunal: TJDFT
Processo: 0728717-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728717-14.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ROSA MARIA DA SILVA BESIO RECORRIDO: OMAR E FILHOS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRECLUSÃO. PENHORA DE SALÁRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. I – A ação rescisória foi proposta para veicular pretensão declaratória de nulidade de citação, questão preclusa, uma vez que não foi alegada no primeiro momento em que a autora, então devedora, manifestou-se no cumprimento de sentença originário, ao apresentar impugnação à penhora, e como sucedâneo recursal, porque não impugnou, adequada e tempestivamente, no processo originário, a decisão que deferiu a penhora sobre percentual do seu salário. Mantida a decisão de indeferimento da inicial da rescisória, inadmissível, por inadequação da via eleita. II – Agravo interno desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 105, 239 e 280, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a impugnação à penhora, realizada após a primeira manifestação dos autos, não pode ser considerada comparecimento espontâneo, uma vez que seu primeiro patrono não tinha poderes especiais para receber citação. Defende ser possível o processamento de ação rescisória em face de vício na citação. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1379278/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/10/2020).Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 105, 239 e 280, todos do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: De outro turno, dos pedidos formulados na ação rescisória, constata-se que a autora pretende a suspensão da penhora determinada sobre o seu salário, cuja decisão do i. Juízo a quo que assim determinou não foi impugnada oportunamente, ocasionando a preclusão. Portanto, infere-se que a autora utiliza a ação rescisória, medida excepcional e cabível apenas nas hipóteses legais taxativamente previstas, como sucedâneo recursal, a fim de reverter as consequências que lhe foram geradas pela não utilização, no momento próprio, do recurso cabível para impugnar a decisão judicial que determinou a constrição de percentual do seu salário (ID 26773618). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que: “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023